Tribunal: TJSP
Processo: 2241741-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS MEDICOS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PREFERÊNCIA DE PENHORA - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Não se caracteriza a má-fé a simples defesa do direito. Ausente "in casu" tipificação dos artigos 77 a 81 do Código de Processo Civil. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS MEDICOS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PREFERÊNCIA DE PENHORA - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Não se caracteriza a má-fé a simples defesa do direito. Ausente "in casu" tipificação dos artigos 77 a 81 do Código de Processo Civil. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé suscitado em contraminuta rejeitado. Matéria preliminar repelida.

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS MÉDICOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PREFERÊNCIA DE PENHORA – MÉRITO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de preferência de penhora formulado pela sociedade de advogados agravante, sob o fundamento de não ter sido seu crédito penhorado no rosto dos autos, declarando não existir concurso de penhoras a ser instaurado. Regularidade. Hipótese na qual o pedido de arresto formulado pela demandada, convertido em penhora nos autos principais, foi deferido em 19 de outubro de 2012. Valores discutidos pela agravante decorrentes de crédito de honorários advocatícios contratuais gerados em relação negocial formalizada apenas em 17 de março de 2015, data na qual o montante financeiro em discussão já não mais se encontrava na esfera patrimonial da executada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241741-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BOMBINI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Recurso de Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
30a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juiz Daniela Dejuste de Paula.
Agravante ( s ): Bombini Sociedade de Advogados.
Agravado ( s ): Philips Medical Systems Limitda.
Interessado ( s ): Alliance Sociedade Anônima..
VOTO 48.679/2020.--
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS – EQUIPAMENTOS MEDICOS –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
PREFERÊNCIA DE PENHORA - MATÉRIA PRELIMINAR
SUSCITADA EM SEDE DE CONTRAMINUTA. Não se
caracteriza a má-fé a simples defesa do direito. Ausente “in
casu” tipificação dos artigos 77 a 81 do Código de Processo
Civil. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé
suscitado em contraminuta rejeitado. Matéria preliminar
repelida.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS MÉDICOS –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
PREFERÊNCIA DE PENHORA – MÉRITO. Insurgência
contra decisão que indeferiu pedido de preferência de penhora
formulado pela sociedade de advogados agravante, sob o
fundamento de não ter sido seu crédito penhorado no rosto dos
autos, declarando não existir concurso de penhoras a ser
instaurado. Regularidade. Hipótese na qual o pedido de arresto
formulado pela demandada, convertido em penhora nos autos
principais, foi deferido em 19 de outubro de 2012. Valores
discutidos pela agravante decorrentes de crédito de honorários
advocatícios
contratuais
gerados
em
relação
negocial
formalizada apenas em 17 de março de 2015, data na qual o
montante financeiro em discussão já não mais se encontrava na
esfera patrimonial da executada. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento com pedido liminar interposto por Bombini Sociedade
de Advogados em ação de execução de título extrajudicial fundada
em contrato de locação de bens móveis ( equipamentos médicos ),
contra a respeitável decisão de folha 1.232 dos autos principais (
copiada à folha 1.269 destes autos ), que indeferiu o pedido de
preferência na penhora formulado pela sociedade de advogados
agravante, sob o fundamento de que esta não é parte no processo e
não teve seu crédito não foi penhorado no feito via penhora no
rosto dos autos, declarando não haver concurso de penhoras a ser
instaurado.
Busca a agravante a reforma do
decidido. Em estreita súmula, defende ter demostrado a preferência
de seu crédito, alegando existir conflito de penhoras instaurado nos
autos da execução em tela, movida pela agravada Philips em face
da Alliance. Narra ter prestado serviços advocatícios para a
executada Alliance e seu sócio, em contratação verbal, existindo
formalização da relação negocial em contrato subscrito em 2015,
mediante termo de confissão de dívida que foi objeto de ação
monitória
ajuizada
pela
agravante
(
autos
no
1091370-78.2016.8.26.0100 ). Narra, ainda, ter sido a ação
convertida em execução, na qual houve arresto, convertido em
penhora, dos créditos que a Alliance tinha a receber do Estado de
Pernambuco. Afirma que, ao ser notificado para depositar os
valores para garantia do Juízo, o Estado de Pernambuco noticiou
que o montante recebido foi integralmente direcionado para a
satisfação do crédito executado pela Philips em face da Alliance
nos autos do processo 0204633-18.2010.8.26.0100. Diante da
coexistência de duas penhoras sobre o mesmo bem ( mesmo
montante financeiro ), ingressou no presente feito informando a
natureza alimentar de seu crédito e requerendo, por conta disso, o
reconhecimento de sua preferência. Todavia, o Juízo “a quo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
invocou formalidade não exigida por lei ( pré-existência de penhora
no rosto dos autos ) para indeferir seu pedido.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo, a fim de evitar o levantamento do valor pela
Phillips, deferido na decisão agravada. Pugna também pelo final
provimento do recurso, para que seja instaurado concurso de
credores, e que ao final os pagamentos oriundos do Estado de
Pernambuco sejam todos destinados á satisfação da execução que
move em face de Alliance.
Recebido ao agravo com a
liminar pleiteada, apenas para obstar o levantamento dos valores
até o julgamento final do presente recurso ( folhas 3.011/3.012 ).
Contraminuta às folhas 3.019/3.039.
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.
O agravo versa sobre decisão
proferida em execução, hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser
conhecido.
Inicialmente, afasta-se o pedido
de aplicação da pena de litigância de má-fé formulado em
contraminuta ( folha 3.039, primeiro parágrafo, item “da conclusão
e requerimentos ), eis que não caracterizada esta conduta nos autos
em exame.
Não se vislumbra o reputado
dolo processual do espólio recorrente, uma vez que o exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
legal do direito de recurso não pode ser considerado como
litigância de má-fé. Da mesma forma, não se vislumbra postura
manifestamente protelatória ou infundada nos autos, não se
cogitando, por conseguinte, de dano processual passível de sanção
nos termos requeridos.
Afastada,
assim,
a
matéria
preliminar suscitada.
De
proêmio,
importante
se
traçar um breve histórico da lide em exame para o pontual
entendimento da questão em debate, que não se revela de grande
complexidade.
Trata-se de ação de execução de
título extrajudicial, com pedido liminar de arresto, movida por
Bixtal Biomédica Indústria e Comércio Limitada, sucedida por
Philips Medical Systems Limitada contra Alliance Sociedade
Anônima, fundada em locação de bens móveis ( equipamentos
médicos ), proposta em 09 de dezembro de 2010, tendo por objeto o
débito de R$ 2.057.104,37 ( dois milhões, cinquenta e sete mil,
cento e quatro reais e trinta e sete centavos ), decorrente de
inadimplência da executada, conforme se observa na inicial
copiada às folhas 221/230.
Após constituído é débito em
título executivo judicial, apresentou a exequente em 27 de agosto de
2012 pedido de arresto de crédito encontrado em diligência
extrajudicial, na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
Pernambuco, com quem a executada Alliance possuía créditos a
receber em virtude de contrato administrativo de licitação
Em 02 de outubro de 2012 foi
deferida a expedição de carta precatória para realização do arresto
requerido, conforme se observa à folha 249 dos autos principais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
copiada à folha 277 destes autos.
Em 05 de março de 2015, a
executada Alliance, representada por seu advogado ora agravante (
Bombini Sociedade de Advogados ), apresentou manifestação nos
autos, informando a concessão de efeito suspensivo no agravo de
instrumento 2035172-47.2015.8.26.0000, requerendo a expedição
da contraordem do ofício, o que foi feito em 13 de março de 2015 (
documento de folha 367 ).
Ocorre que referido agravo de
instrumento foi apreciado por esta Câmara Julgadora em 18 de
junho de 2015, que conheceu apenas em parte dele, e na parte
conhecida, lhe negou provimento, sendo expressamente consignado
a regularidade do arresto determinado com relação ao crédito da
Philips como garantia da execução do crédito ( Acórdão copiado às
folhas 388/395 ). Foram ainda apresentados embargos de
declaração, que restaram conhecidos e rejeitados ( Acórdão
copiado às folhas 478/481 ).
Findo o julgamento daquele
agravo, determinou então a eminente Magistrada de primeira
instância a retirada do ofício expedido para o arresto dos valores (
folha 485 ). Em março de 2016, a exequente distribuiu então o
ofício para que fossem transferidos àquele Juízo a totalidade dos
valores devidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de
Pernambuco à demandada Alliance, no intuito de garantir o
montante financeiro e possibilitar a execução dos valores devidos.
Neste momento, a ora agravante
Bombini Sociedade de Advogados compareceu naqueles autos
informando ter renunciado os poderes que lhe foram conferidas
pela executada Alliance, como atesta notificação recebida pela
mandante em 22 de abril de 2016. Solicitou ainda a suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
levantamento dos valores pretendido pela exequente Philips, vez
que pretendia realizar a cobrança de título débito relativo a
honorários advocatícios contratuais em ação monitória, o que
restou indeferido na decisão objeto do agravo ora em exame.
Pois bem!
A irresignação recursal não
prospera.
Trata-se de questão de baixa
complexidade, embora a presença de informações desencontradas e
extensas nos autos. Isto porque o pedido de arresto, convertido em
penhora em favor da Philips Medical Systems Limitada foi deferido
em 19 de outubro de 2012 ( folha 249 dos autos principais, folha
277 destes autos ). O comparecimento espontâneo da executada,
por meio de seu patrono ora agravante, ocoreu apenas em
manifestação diante de efeito suspensivo no agravo de instrumento
anteriormente interposto, que tinha por objetivo exatamente anular
a decisão que deferiu tal constrição.
E mais. O crédito suscitado pela
recorrente Bombini Sociedade de Advogados, objeto de ação
monitória, funda-se em honorários contratuais. E o termo
contratado, entre outras disposições, previa em sua cláusula 11.3
que:
“Os CONTRATANTES obrigam-se também a destinar parte
dos créditos que perceberem do Estado de Pernambuco,
sendo que, a cada período de 30 ( trinta ) dias lhes for pago
até R$ 170.000,00 ( cento e setenta mil reais ), deverão
destinar obrigatoriamente 30% ( trinta por cento ) dessa
receita a amortização do débito aqui confessado e, caso
percebam valor superior a esse montante a cada período de
30 ( trinta ) dias, deverão destinar obrigatoriamente 50% (

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
cinquenta por cento ) dessa receita à amortização do
débito”
Ocorre que este contrato foi
formalizado apenas em 17 de março de 2015 ( documento de folhas
3.043/3.51 ), data na qual já tinha a agravante incontroversa
ciência de que a executada Alliance já não possuía disponibilidade
sobre os valores devidos pela Secretaria Estadual de Saúde do
Estado de Pernambuco.
Não se olvida o fato de alegar a
agravante que prestou serviços advocatícios para a executada
desde outubro de 2010, todavia tal assertiva não se mostra
comprovada no conjunto probatório coligido. Ao revés, a prova dos
autos demonstra ter sido o contrato pactuado entre as partes
apenas em março de 2015, momento no qual atuou exatamente na
tentativa de obstar o arresto determinado.
Destarte, tem-se que ao revés do
asseverado pela agravante, o pedido formulado pela agravante
restou indeferido na decisão agravada não por mera formalidade (
necessidade de pré-existência de penhora no rosto dos autos ), mas
porque no momento da contratação da agravante ( março de 2015,
documento supramencionado ), os valores perseguidos já não se
encontravam na esfera de disponibilidade da executada, fato este de
ciência certa do escritório de advocatícia recorrente em virtude da
sua atuação profissional e da finalidade para a qual foi contratada.
Conforme se observa de forma
clara na cláusula supratranscrita, no momento da contratação
possuía a agravante conhecimento de que o valor decorrente do
crédito que a executada possuía com a Secretaria Estadual de Saúde
do Estado de Pernambuco já se encontrava destinado ao arresto
postulado pela agravada, não havendo que se falar em concurso de
credores ou analisar a preferência de cada um dos créditos “in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241741-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
casu”.
Ou seja, não há que se falar em
instauração de concurso de penhoras na hipótese dos autos,
devendo ser integralmente mantida a respeitável decisão agravada,
que bem equacionou a lide, resolvendo a questão com parcimônia e
fundamentação, observadas as peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar suscitada em sede de contraminuta, no mérito,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR